Tribunal: STF
Processo: HC 207928
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.